Tribunal: STF
Processo: ARE 1331423
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fls. 95-96, Doc. 128):
    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACESSO AOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO MUNUS CONSTITUCIONAL DA INVESTIGAÇÃO E DO CONTROLE EXTERNO. ARTS. 71 E 129, INCS. III, IV E VIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. AUSENTES AS RESSALVAS DA PARTE FINAL DO ARTIGO 5°, INC. XXXIII, DA CARTA MAGNA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. 
    1. In casu, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público com base no Inquérito Civil n° 00829.00037/2011, que tinha como objeto original "possíveis irregularidades na Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, em especial, a ausência de controle interno sobre a tramitação dos processos administrativos; remoções de servidores por critério da Administração, "mediante exame curricular", em desacordo com as previsões da Lei Complementar n. 13.452/2010, e ausência de publicidade nos procedimentos de concessão de benefícios fiscais e insuficiente fiscalização do cumprimento das obrigações assumidas pelo contribuinte.
    2. Pretensão de que o Estado do Rio Grande do Sul, através do órgão responsável pela gestão tributária, qual seja, a Secretaria Estadual da Fazenda, forneça ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas todos os dados, informações e documentos eventualmente requisitados quando do exercício de suas funções constitucionais e legais, não podendo a eles ser invocada a exceção do sigilo.
    3. Conforme já decidido por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n° 70072327190 "O princípio da publicidade é dever que se impõe à Administração, por força do que dispõe o art. 37 da CF, obrigando-a à ampla divulgação de seus atos em virtude do manejo da coisa pública. Por isso, ao cidadão, indistintamente, o art. 5°, inc. XXXIII, da Constituição Federal, assegura o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, de interesse coletivo ou geral. Ora, se o acesso à informação é direito subjetivo assegurado constitucionalmente a qualquer cidadão, com maior razão deve ser observado quando o pedido é formulado pelo Ministério Público. Como é sabido, o Ministério Público possui função fiscalizadora, conforme o incs. III, IV e VIII do art. 129 da Constituição Federal. Também os Tribunais de Contas possuem competência para requisitar documentos dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da Administração Direta e Indireta, conforme expressamente referido no art. 71 das Constituições Federal e Estadual, bem como na Lei Orgânica e no Regimento Interno da Corte de Contas, os quais também definem suas áreas de atuação. Em que pese a administração fazendária tenha, efetivamente, o dever de resguardar o sigilo dos dados fiscais dos contribuintes, tal obrigação não pode ser oposta ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas quando estas instituições estiverem exercendo seus munus constitucionais da investigação ou controle externo. Neste passo, o acesso aos documentos requeridos ao Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria Estadual da Fazenda era medida que se impunha, notadamente por que ausentes as ressalvas da parte final do artigo 5°, inc. XXXIII, da Constituição Federal, referentes às informações cujo sigilo é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado". Sentença de procedência mantida.
    APELO DESPROVIDO E SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.”
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 115-119, Doc. 128), foram rejeitados (fl. 123, doc. 128).
    No apelo extremo (fls. 231-250, Doc. 128; e fls. 1-14, Doc. 129), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5°, X e XII; 70; 71 e 129, III e IV, da Constituição Federal, “ao obrigar o Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria da Fazenda, a atender toda e qualquer solicitação do Ministério Público (MP) e do Tribunal de Contas (TCE) de fornecimento de informações e documentos de dados obtidos em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira de sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios e atividades, que venham a ser requisitados no exercício de sua atividade de fiscalização, sem sujeitar o "parquet" e a Corte de Contas à observância dos procedimentos previstos nos §§ 1° e 2° do artigo 198 do Código Tributário Nacional (CTN)” (fl. 237, Doc. 128).
    Aduz que o poder de fiscalização do Ministério Público e do Tribunal de Contas “não se confunde com o poder incondicional de afastar sigilo de dados, sejam eles fiscais ou bancários” (fl. 238, Doc. 128).
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aos argumentos de que: (a) o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da matéria (MS 33340, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 03-08-2015; e RHC 133118, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 09-03-2018); e (b) quanto à suposta violação aos artigos 5º, X e XII, e 71 da Constituição Federal, não houve o necessário prequestionamento da matéria constitucional, incidindo, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356, ambas desta SUPREMA CORTE (fls. 74-94, Doc. 129).
    No Agravo (fls. 98-129, Doc. 129), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 104-, Doc. 128):
    “Quanto ao mérito, adianto não ser caso de provimento do recurso, na esteira do mesmo entendimento já esposado por ocasião do agravo de instrumento n° 70072327190. 
    Mostra-se evidente a gravidade da situação envolvendo as verbas públicas do Estado. 
    Conforme referi no julgamento do agravo: 
    "Com efeito, o princípio da publicidade é dever que se impõe à Administração, por força do que dispõe o art. 37 da CF, obrigando-a à ampla divulgação de seus atos em virtude do manejo da coisa pública. Por isso, ao cidadão, indistintamente, o art. 5°, inc. XXXIII, da Constituição Federal, assegura o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, de interesse coletivo ou geral. 
    Ora, se o acesso à informação é direito subjetivo assegurado constitucionalmente a qualquer cidadão, com maior razão deve ser observado quando o pedido é formulado pelo Ministério Público. Como é sabido, o Ministério Público possui função fiscalizadora, conforme o incs. III, IV e VIII do art. 129 da Constituição Federal, in litteris: 
    Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
    III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 
    IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; 
    VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; 
    Também os Tribunais de Contas possuem competência para requisitar documentos dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da Administração Direta e Indireta, conforme expressamente referido no art. 71 das Constituições Federal e Estadual, bem como na Lei Orgânica e no Regimento Interno da Corte de Contas, os quais também definem suas áreas de atuação. 
    Em que pese a administração fazendária tenha, efetivamente, o dever de resguardar o sigilo dos dados fiscais dos contribuintes, tal obrigação não pode ser oposta ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas quando estas instituições estiverem exercendo seus munus constitucionais da investigação ou controle externo. 
    Neste passo, o acesso aos documentos requeridos ao Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria Estadual da Fazenda era medida que se impunha, notadamente por que ausentes as ressalvas da parte final do artigo 5°, inc. XXXIII, da Constituição Federal, referentes às informações cujo sigilo é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado." 
    O sigilo de informações é relativizado já que se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos recursos públicos. 
    A esse respeito, cito: 
    […]
    Como bem pontuou a decisora de origem "... sem a obtenção das informações/documentos por parte do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Fazenda Pública, necessários para o devido controle a ser realizado tanto pelo Ministério Público como pelo Tribunal de Contas do Estado, face as suas naturezas institucionais, fica inviável a fiscalização com o intuito de averiguar se o agir está em conformidade com as exigências legais. Gize-se que é dever do Ministério Público defender a ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, zelando pelo respeito do Poder Público e dos serviços de relevância pública aos direitos constitucionais e, ainda, provendo todas as medidas necessárias para a sua garantia". In casu, o intuito não é investigar o contribuinte, mas sim o seu gestor, no caso, o Estado do Rio Grande do Sul. 
    Mostra-se necessária, assim, a exibição das informações e documentos requeridos, seja pelo Tribunal de Contas, seja pelo Ministério Público, a fim de que se possa averiguar as supostas irregularidades apontadas pelo Inquérito Civil. 
    A utilização dos recursos públicos pressupõe a transparência nos atos do governo. 
    Saliento que o art. 8°, §2° da Lei Complementar n° 75/93 (que dispõe sobre a organização, as atribuições e estatuto do Ministério Público da União) dispõe: 
    § 2° Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido. grifei 
    Portanto, inviável a oposição de exceção de sigilo de qualquer natureza ao Ministério Público. 
    Nos termos do Parecer do Ministério Público (fl. 18.238) "Neste aspecto, embora a Administração Pública tenha, de fato, o dever de resguardar o sigilo dos dados fiscais dos contribuintes, tal obrigação não pode ser oposta ao Ministério Público quando esta instituição estiver exercendo o relevante munus constitucional da investigação e do controle externo. Aliás, conforme bem invocado na exordial da presente demanda (fl. 23): "Não se trata, com efeito, de quebra ou afastamento do sigilo, mas de sua transferência, pois o intercâmbio das informações cobertas por sigilo se dará mediante a entrega por recibo de quem as requisitou, nos exatos termos da parte final do §2° do artigo 198 do CTN". 
    Assim, mantenho a sentença na sua integralidade.”
    Por sua vez, a parte recorrente sustenta que (fl. 237, Doc. 128):
    “O ponto central da discussão é saber se o princípio da publicidade e as competências institucionais do MP e do TC, tal como previstas nos artigos 37, caput, 70 e 71 e 129, IV, da CF/88 se sobrepõem ou são suficientes para afastar o sistema previstos nos §§ 1° e 2° do art. 198 do CTN. Ou se os procedimentos previstos nos §§ 1° e 2° do art. 198 do CTN são justamente a forma de compatibilizar o princípio da publicidade de que trata o artigo 37, caput da CF/88 e as competências previstas nos artigos 70 e 71 e 129, IV, da CF/88 com o direito constitucional à privacidade e à inviolabilidade da comunicação de dados, inscritos nos incisos X e XII do artigo 5° da CF/88.”
    O acórdão recorrido não destoou da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a respeito da possibilidade de relativização do sigilo de informações e preservação da intimidade quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos recursos públicos. Nesse sentido:
    "DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE LEGISLATIVO FINANCEIRO. CONTROLE EXTERNO. REQUISIÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DE INFORMAÇÕES ALUSIVAS A OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS PELAS IMPETRANTES. RECUSA INJUSTIFICADA. DADOS NÃO ACOBERTADOS PELO SIGILO BANCÁRIO E EMPRESARIAL. 
    1. O controle financeiro das verbas públicas é essencial e privativo do Parlamento como consectário do Estado de Direito (IPSEN, Jõrn. Staatsorganisationsrecht. 9. Auflage. Berlin: Luchterhand, 1997, p. 221).
    2. O primado do ordenamento constitucional democrático assentado no Estado de Direito pressupõe uma transparente responsabilidade do Estado e, em especial, do Governo. (BADURA, Peter. Verfassung, Staat und Gesellschaft in der Sicht des Bundesverfassungsgerichts. In: Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz. Festgabe aus Anlass des 25jãhringe Bestehens des Bundesverfassungsgerichts. Weiter Band. Tübingen: Mohr, 1976, p. 17.)
    3. O sigilo de informações necessárias para a preservação da intimidade é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos recursos públicos.
    4. Operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário a que alude a Lei Complementar n° 105/2001, visto que as operações dessa espécie estão submetidas aos princípios da administração pública insculpidos no art. 37 da Constituição Federal. Em tais situações, é prerrogativa constitucional do Tribunal ITCU1 o acesso a informações relacionadas a operações financiadas com recursos públicos.
    5. O segredo como "alma do negócio" consubstancia a máxima cotidiana inaplicável em casos análogos ao sub judice, tanto mais que, quem contrata com o poder público não pode ter segredos, especialmente se a revelação for necessária para o controle da legitimidade do emprego dos recursos públicos. É que a contratação pública não pode ser feita em esconderijos envernizados por um arcabouço jurídico capaz de impedir o controle social quanto ao emprego das verbas públicas.
    6. "O dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos impõe não haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1°, parágrafo único, da Constituição), ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida." (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27 edição. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 114).
    7. O Tribunal de Contas da União não está autorizado a, manu militari, decretar a quebra de sigilo bancário e empresarial de terceiros, medida cautelar condicionada à prévia anuência do Poder Judiciário, ou, em situações pontuais, do Poder Legislativo. Precedente: MS 22.801, Tribunal Pleno, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 14.3.2008.
    8. In casu, contudo, o TCU deve ter livre acesso às operações financeiras realizadas pelas impetrantes, entidades de direito privado da Administração Indireta submetidas ao seu controle financeiro, mormente porquanto operacionalizadas mediante o emprego de recursos de origem pública. Inoponibilidade de sigilo bancário e empresarial ao TCU quando se está diante de operações fundadas em recursos de origem pública. Conclusão decorrente do dever de atuação transparente dos administradores públicos em um Estado Democrático de Direito.
    9. A preservação, in casu, do sigilo das operações realizadas pelo BNDES e BNDESPAR com terceiros não, apenas, impediria a atuação constitucionalmente prevista para o TCU, como, também, representaria uma acanhada, insuficiente, e, por isso mesmo, desproporcional limitação ao direito fundamental de preservação da intimidade.
    10. O princípio da conformidade funcional a que se refere Canotilho, também, reforça a conclusão de que os órgãos criados pela Constituição da República, tal como o TCU, devem se manter no quadro normativo de suas competências, sem que tenham autonomia para abrir mão daquilo que o constituinte lhe entregou em termos de competências. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 58 edição. Coimbra: Almedina, 2002, p. 541.)
    11. A Proteção Deficiente de vedação implícita permite assentar que se a publicidade não pode ir tão longe, de forma a esvaziar, desproporcionalmente, o direito fundamental à privacidade e ao sigilo bancário e empresarial; não menos verdadeiro é que a insuficiente limitação ao direito à privacidade revelar-se-ia, por outro ângulo, desproporcional, porquanto lesiva aos interesses da sociedade de exigir do Estado brasileiro uma atuação transparente.
    12. No caso sub examine: I) O TCU determinou o fornecimento de dados pela JBS/Friboi, pessoa que celebrou contratos vultosos com o BNDES, a fim de aferir, por exemplo, os critérios utilizados para a escolha da referida sociedade empresária, quais seriam as vantagens sociais advindas das operações analisadas, se houve cumprimento das cláusulas contratuais, se as operações de troca de debêntures por posição acionária na empresa ora indicada originou prejuízo para o BNDES. II) O TCU não agiu de forma imotivada e arbitrária, e nem mesmo criou exigência irrestrita e genérica de informações sigilosas. Sobre o tema, o ato coator aponta a existência de uma operação da Polícia Federal denominada Operação Santa Tereza que apontou a existência de quadrilha intermediando empréstimos junto ao BNDES, inclusive envolvendo o financiamento obtido pelo Frigorífico Friboi. Ademais, a necessidade do controle financeiro mais detido resultou, segundo o decisum atacado, de um "protesto da Associação Brasileira da Indústria Frigorífica (Abrafigo) contra a política do BNDES que estava levanto à concentração econômica do setor". III) A requisição feita pelo TCU na hipótese destes autos revela plena compatibilidade com as atribuições constitucionais que lhes são dispensadas e permite, de forma idônea, que a sociedade brasileira tenha conhecimento se os recursos públicos repassados pela União ao seu banco de fomento estão sendo devidamente empregados.
    13. Consequentemente a recusa do fornecimento das informações restou inadmissível, porquanto imprescindíveis para o controle da sociedade quanto à destinação de vultosos recursos públicos. O que revela que o determinado pelo TCU não extrapola a medida do razoável.
    14. Merece destacar que in casu: a) Os Impetrantes são bancos de fomento econômico e social, e não instituições financeiras privadas comuns, o que impõe, aos que com eles contratam, a exigência de disclosure e de transparência, valores a serem prestigiados em nossa República contemporânea, de modo a viabilizar o pleno controle de legitimidade e responsividade dos que exercem o poder. b) A utilização de recursos públicos por quem está submetido ao controle financeiro externo inibe a alegação de sigilo de dados e autoriza a divulgação das informações necessárias para o controle dos administradores, sob pena de restar inviabilizada a missão constitucional da Corte de Contas. c) À semelhança do que já ocorre com a CVM e com o BACEN, que recebem regularmente dados dos Impetrantes sobre suas operações financeiras, os Demandantes, também, não podem se negar a fornecer as informações que forem requisitadas pelo TCU.
    15. A limitação ao direito fundamental à privacidade que, por se revelar proporcional, é compatível com a teoria das restrições das restrições (Schranken-Schranken). O direito ao sigilo bancário e empresarial, mercê de seu caráter fundamental, comporta uma proporcional limitação destinada a permitir o controle financeiro da Administração Publica por órgão constitucionalmente previsto e dotado de capacidade institucional para tanto.
    16. É cediço na jurisprudência do E. STF que: "ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PUBLICIDADE. A transparência decorre do princípio da publicidade. TRIBUNAL DE CONTAS - FISCALIZAÇÃO - DOCUMENTOS. Descabe negar ao Tribunal de Contas o acesso a documentos relativos à Administração Pública e ações implementadas, não prevalecendo a óptica de tratar-se de matérias relevantes cuja divulgação possa importar em danos para o Estado. Inconstitucionalidade de preceito da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará que implica óbice ao acesso." (ADI 2.361, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23/10/2014).
    17. Jusfilosoficamente as premissas metodológicas aplicáveis ao caso sub judice revelam que: 1 - "nuclearmente feito nas pranchetas da Constituição. Foi o legislador de primeiríssimo escalão quem estruturou e funcionalizou todos eles (os Tribunais de Contas), prescindindo das achegas da lei menor. (...) Tão elevado prestígio conferido ao controle externo e a quem dele mais se ocupa, funcionalmente, é reflexo direto do princípio republicano. Pois, numa República, impõe-se responsabilidade jurídica pessoal a todo aquele que tenha por competência (e consequente dever) cuidar de tudo que é de todos". (BRITTO, Carlos Ayres. O regime constitucional dos Tribunais de Contas. In: Revista do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Volume 8. 2° semestre de 2014. Rio de Janeiro: TCE-RJ, p. 18 e 20) II - "A legitimidade do Estado Democrático de Direito depende do controle da legitimidade da sua ordem financeira. Só o controle rápido, eficiente, seguro, transparente e valorativo dos gastos públicos legitima o tributo, que é o preço da liberdade. O aperfeiçoamento d controle é que pode derrotar a moral tributária cínica, que prega a sonegação e a desobediência civil a pretexto da ilegitimidade da despesa pública. (TORRES, Ricardo Lobo. Uma Avaliação das Tendências Contemporâneas do Direito Administrativo. Obra em homenagem a Eduardo Garcia de Enterría. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 645)
    18. Denegação da segurança por ausência de direito material de recusa da remessa dos documentos". (MS 33.340, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/8/2015) 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Ação penal. Associação criminosa, fraude a licitação, lavagem de dinheiro e peculato (arts. 288 e 313-A, CP; art. 90 da Lei n° 8.666/93; art. 1° da Lei n° 9.613/98 e art. 1°, I e II, do DL n° 201/67). Trancamento. Descabimento. Sigilo bancário. Inexistência. Conta corrente de titularidade da municipalidade. Operações financeiras que envolvem recursos públicos. Requisição de dados bancários diretamente pelo Ministério Público. Admissibilidade. Precedentes. Extensão aos registros de operações bancárias realizadas por particulares, a partir das verbas públicas creditadas naquela conta. Princípio da publicidade (art. 37, caput, CF). Prova lícita. Recurso não provido. 1. Como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao tratar de requisição, pelo Tribunal de Contas da União, de registros de operações financeiras, "o sigilo de informações necessárias para a preservação da intimidade é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos recursos públicos" (MS n° 33.340/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 3/8/15). 2. Assentou-se nesse julgado que as "operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário a que alude a Lei Complementar n° 105/2001, visto que as operações dessa espécie estão submetidas aos princípios da administração pública insculpidos no art. 37 da Constituição Federal (...)". 3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu ao Ministério Público Federal o poder de requisitar informações bancárias relativas a empréstimos subsidiados pelo Tesouro Nacional, ao fundamento de que "se se trata de operação em que há dinheiro público, a publicidade deve ser nota característica dessa operação" (MS n° 21.729/DF, Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Néri da Silveira, DJ 19/10/01). 4. Na espécie, diante da existência de indícios da prática de ilícitos penais com verbas públicas, o Ministério Público solicitou diretamente à instituição financeira cópias de extratos bancários e microfilmagens da conta corrente da municipalidade, além de fitas de caixa, para a apuração do real destino das verbas. 5. O poder do Ministério Público de requisitar informações bancárias de conta corrente de titularidade da prefeitura municipal compreende, por extensão, o acesso aos registros das operações bancárias realizadas por particulares, a partir das verbas públicas creditadas naquela conta. 6. De nada adiantaria permitir ao Ministério Público requisitar diretamente os registros das operações feitas na conta bancária da municipalidade e negar-lhe o principal: o acesso ao real destino dos recursos públicos, a partir do exame de operações bancárias sucessivas (v.g., desconto de cheque emitido pela Municipalidade na boca do caixa, seguido de transferência a particular do valor sacado). 7. Entendimento em sentido diverso implicaria o esvaziamento da própria finalidade do princípio da publicidade, que é permitir o controle da atuação do administrador público e do emprego de verbas públicas. 8. Inexistência de prova ilícita capaz de conduzir ao trancamento da ação penal. 9. Recurso não provido." (RHC 133.118, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 9/3/2018)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente